Tribunal: TJSP
Processo: 1005214-84.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superiores – Divergência entre o laudo pericial aqui elaborado e o trabalho do assistente técnico, o que levanta dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão de benefício acidentário – Realização de nova perícia e vistoria ambiental – Necessidade.

Conversão do julgamento em diligência determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005214-84.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CRISTIANO DA SILVA VELOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
2
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565
Apelante: Cristiano da Silva Veloso
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Caetano do Sul
VOTO: 18.126.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente LER/DORT nos membros superiores
Divergência entre o laudo pericial aqui elaborado e o
trabalho do assistente técnico, o que levanta dúvida quanto
ao preenchimento dos requisitos para concessão de
benefício acidentário
Realização de nova perícia e
vistoria ambiental Necessidade.
Conversão do julgamento em diligência determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna,
preliminarmente pela anulação do r. decisum, por cerceamento de defesa, eis que
prematuro o encerramento da instrução processual, mormente porque foi a r.
sentença foi embasada em laudo pericial incompleto; no mérito, defende a
procedência da demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores para a
concessão do auxílio-acidente; subsidiariamente, requer a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia médica
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
3
Estes autos não se encontram instruídos de forma a autorizar
a adequada solução da lide, devendo o julgamento ser convertido em diligência.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
autor alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na inicial, exercendo a
função de operador de produção, sempre se sujeitou a fatores agressivos à saúde,
como esforços físicos reiterados, carregamento de peso e submissão a posições
antiergonômicas, sendo acometido de LER/DORT nos membros superiores, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT pela ex-
empregadora, apenas pelo médico (fls. 25); foi juntada cópia do CNIS (fls. 58/64);
houve a prévia concessão de auxílio-doença previdenciário de 10.05.2001 a
22.07.2001 (fls. 211), de 09.08.2001 a 19.10.2001 e de auxílio-doença acidentário
com termo inicial em 10.12.2015 (fls. 213), concedido após o deferimento da tutela
antecipada.
Na primeira perícia médica realizada se concluiu que o
obreiro apresenta síndrome do impacto dos ombros e epicondilite lateral bilateral,
que têm nexo causal com as atividades exercidas e reduzem sua capacidade laboral
de forma total e temporária (fls. 143/153).
Asseverou o expert:
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer e Jobe discretamente positivos, Apley e
Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço:
Sem dor á palpação de musculatura; sem
empastamento
Tinel,
Phalen
e
Finkelstein
negativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
4
bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
(...)
Neste caso existe relação temporal entre lesões
osteomusculares encontradas e trabalho. As funções do autor
podem ser classificadas como de risco para LER/DORT, o quadro
clínico é compatível e não existem outras hipóteses explicativas
para as lesões encontradas. Pode-se caracterizar o nexo causal.
Análise da incapacidade
Caracterização
da
lesão:
Neste
caso
a
ressonância magnética de ombros mostra tendinite e bursite
bilateral e a de cotovelos, epicondilite lateral. O exame clínico
mostrou sinais de inflamação. Esses dois elementos (alterações
nos exames subsidiários e no exame físico) são suficientes para
caracterizar lesões em atividade.
Avaliação de melhor quadro clínico possível
(estabilidade e irreversibilidade: o "Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment", guia mais utilizado no mundo para
avaliações de lesões com prejuízos funcionais definitivos, aponta,
o que parece óbvio, que a avaliação de incapacidade definitiva
somente pode ser realizado quando não existe perspectiva de
reversão das lesões, definido como o prognóstico de quadro
inalterado no próximo 1 ano mesmo com realização de
tratamento.
Infelizmente não existe um consenso nacional ou
internacional para definir este prognóstico. Na avaliação do
melhor estado clínico possível considera-se o tempo de doença,
tratamentos realizados, intensidade das lesões e afastamentos do
trabalho.
Neste caso, as lesões são discretas e o
tratamento feito por tempo insuficiente. Um tratamento adequado,
com afastamento do trabalho, muito provavelmente conseguirá a
regressão das lesões. Não se caracteriza melhor estado clínico
possível, o que impede avaliação de incapacidade definitiva.
Conclui-se pela existência de incapacidade total
e temporária (fls. 146/148
os destaques não constam do
original).
Em resposta aos quesitos, afirmou que o segurado deveria
permanecer afastado para tratamento, no período mínimo de quatro meses (fls. 149
resposta ao quesito no 20 do INSS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
5
Após a realização da perícia, o autor pugnou pela imediata
implantação do benefício de auxílio-doença acidentário, em sede de tutela
antecipada, a qual negada pelo D. Magistrado num primeiro momento e, após
decisão desta C. Câmara no Agravo de Instrumento no. 2261577-39.2015.8.26.000,
reformada, para a concessão da benesse.
Em cumprimento à tutela antecipada deferida, o INSS
implantou o auxílio-doença acidentário NB 91/613.013.492-8 em 01.01.2016, com
data de início do benefício em 10.12.2015 (fls. 198).
Tendo em vista a possibilidade de cura das patologias após
tratamento do obreiro, o MM. Juiz estipulou que fosse aguardado o prazo de seis
meses, a partir da data em que foi implantado o benefício, para que o autor fosse
reavaliado pelo expert acerca da consolidação das lesões.
Na segunda perícia técnica realizada, o louvado alterou suas
conclusões anteriores e não reconheceu a existência de incapacidade laboral,
afirmando que o autor pode realizar o tratamento das alterações existentes sem
permanecer afastado do trabalho (fls. 273/283).
Consta do laudo:
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer, Jobe, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
Sem dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço:
Sem dor á palpação de musculatura; sem
empastamento
Tinel,
Phalen
e
Finkelstein
negativos
bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
6
Sem hipotrofias musculares
IV DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
Laudo anterior, anexado em fls 143-153
concluiu que autor apresentava tendinopatia de ombros e
cotovelos relacionadas ao trabalho e que essas lesões eram
reversíveis
com
tratamento
intensivo.
Concluiu-se
pela
incapacidade total e temporária.
Autor foi afastado do trabalho por 2,5 anos.
Revendo o laudo por mim elaborado, devo dizer que talvez a
decisão fosse outra no dia de hoje. Sem nenhuma referência a
dores no prontuário de fls 80-83, com exame periódico sem
queixas em 08/04/15 e no exame demissional de 24/04/15. O
exame físico era normal não só no exame periódico e demissional,
mas também no relatório de perícia realizada em 17/06/15. Dois
dias antes do exame demissional, realizou exame de ombro e 10
dias depois o de cotovelo. Em caso recentes, sem queixas, com
exame físico normal, seria considerado o consenso médico atual
de que não existem evidências de que o afastamento do trabalho
favorece o tratamento e a classificação pericial poderia ser de
incapacidade parcial e temporária.
No exame atual, verifica-se que com exame de
maior sensibilidade (ressonância), as lesões persistem, mas pouco
menos intensas.
Autor foi demitido e se afastou por 2,5 anos mas
não fez nenhum tratamento. Não se sabe se realmente não fez
nenhuma atividades física e manual nesse tempo de afastamento.
Alega que perdeu o convênio e não pode se tratar.
Com todas as dificuldades do SUS, verificamos
que as pessoas com sintomas conseguem algum tipo de
acompanhamento e tratamento mesmo no SUS.
Existe a ilusão de que as lesões regridem com
afastamento do trabalho, sem tratamento, o que não é verdadeiro.
Por outro lado a ideia de que a existência de alterações em exame
de imagem refletem necessariamente alteração clínica foi já
desmistificada em parecer do Ministério da Saúde (em anexo) a
respeito da ultrassonografia (quando as ressonâncias não eram
tão frequentes), mas válida para qualquer exame de imagem. Esse
documento ressalta a importância do quadro clínico. Neste
sentido, a despeito da persistência das lesões (um pouco menos
intensas) encontradas nos exames atuais de ombros e cotovelos, a
opinião deste perito é contrária à caracterização de incapacidade
definitiva somente com base n o exame de imagem. Conclui-se
contrariamente à caracterização de incapacidade permanente.
Autor pode realizar tratamento sem afastamento do trabalho (fls.
277/279)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
7
Nos esclarecimentos periciais, após impugnação ao laudo
pelo autor, o expert reiterou suas conclusões (fls. 306/307).
Contudo, o obreiro trouxe aos autos parecer assistencial
discordante, bem fundamentado, que avaliou pormenorizadamente a patologia
narrada na inicial e constatou que o autor é portador de LER/DORT nos membros
superiores, que têm nexo causal com o trabalho e reduz sua capacidade laboral de
modo parcial e permanente.
Assim, nota-se que há uma disparidade entre as conclusões
da perícia judicial e do laudo do assistente técnico.
Vale ressaltar que o trabalho assistencial está lastreado em
fotografias e realização de exames físico e complementares, nos quais foi detectada
a presença de dor à palpação dos membros superiores, além da positividade dos
testes irritativos de Neer, Hawkins, Jobe e Cozen.
Lembre-se que: o parecer do perito é meramente opinativo e
vale pela força dos argumentos em que repousa (Pedro Batista Martins,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 2a ed., vol. III, t. 2o, p. 99).
Salienta-se que tanto o trabalho técnico realizado nestes
autos, quanto o parecer assistencial, foram realizados em momentos
contemporâneos, o que agrava o risco de se desconsiderar a contrariedade das
conclusões obtidas, eis que a situação física do obreiro, presumivelmente, não se
alteraria neste curto período de tempo existente entre as avaliações de um
profissional técnico ou de outro.
Como se sabe, para que o segurado possa fazer jus à
reparação infortunística, se faz necessária a comprovação tanto da incapacidade
laborativa, quanto do nexo etiológico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
8
Assim, ainda que o grau de incapacidade laboral estivesse
demonstrado, restam dúvidas sobre a prova relativa ao nexo de causalidade, já que o
perito judicial reconheceu sua existência sem ter realizado a vistoria in loco.
De rigor, portanto, a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia e vistoria ambiental.
Na perícia médica o louvado além de apreciar os
documentos juntados pelo autor e os trabalhos técnicos previamente realizados,
transcreverá detalhadamente o exame físico específico, com os testes irritativos,
apresentando, inclusive, conclusão acerca da eventual possibilidade de agravamento
das patologias caso haja retorno à sua função e da necessidade de maior esforço na
execução de seu mister habitual.
Igualmente, deverá ser realizada vistoria ambiental para
esclarecer sobre o alegado nexo de causalidade entre as moléstias e o trabalho
exercido, ou mesmo a referência à possível nexo de concausalidade, com a completa
transcrição das funções exercidas.
Não obstante o feito tramitar na Comarca de São Caetano do
Sul, ante sua proximidade, determino a realização de nova perícia médica na
Comarca da Capital, na Divisão de Perícias Acidentárias.
Para tanto, nomeio o Dr. Eduardo de Moraes, arbitrando os
honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais) pela perícia médica, e R$
1.000,00 (mil reais) pela vistoria, ainda que indireta, facultadas às partes o
oferecimento de quesitos e indicação de assistentes técnicos, em quinze dias.
Cumpre esclarecer que a tabela contida na Resolução 232 do
C. Conselho Nacional de Justiça serve de diretriz à fixação de honorários, constando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
9
expressamente nela que o valor dos honorários periciais será fixado pelo respectivo
Tribunal, e apenas em caso de omissão por aquele.
Este valor, nos dias atuais, para fins de perícia médica, seria
por volta de R$ 400,00 (segundo os critérios de atualização nela previstos).
Porém, a própria Resolução no 232, em seu artigo 2o, § 4o,
estabelece que, mesmo quando aplicada aquela tabela, o juiz poderá fixar os
honorários em valor superior ao limite nela estabelecido em até cinco vezes.
De outro lado, a portaria conjunta no 01/2017 se refere às
remunerações das perícias realizadas no âmbito da Divisão de Perícias Acidentárias
determinadas pelos Juízes de Direito das varas de acidente de trabalho da Capital,
não se aplicando, salvo como um facho de luz inicial, às Câmaras Acidentárias dessa
Corte.
A hipótese dos autos trata de conversão do julgamento em
diligência para renovação de prova pericial e realização de vistoria ambiental, o que
por si só justifica o valor arbitrado, tendo em vista a maior complexidade do
trabalho a ser realizado.
Explica-se.
Esta C. Câmara tem por critério determinar a conversão do
julgamento em diligência, com a realização de nova perícia médica, com ou sem
vistoria ambiental concomitante (a depender de sua necessidade para demonstração
ou não do nexo causal), geralmente quando o laudo produzido não é considerado
apto a resolver as questões controvertidas, seja diante de sua singeleza ou
incompletude, seja diante dos documentos, manifestações de assistentes técnicos, ou
mesmo laudos periciais produzidos na seara trabalhista que com ele conflitem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
10
Pelos próprios critérios mencionados no art. 2o, caput, da
referida resolução, conclui-se que:
a) a complexidade da matéria é maior, eis que o expert se vê
diante de diferentes observações e/ou conclusões de, usualmente, dois médicos que
já se debruçaram sobre a hipótese dos autos, seja em menor, seja em maior
profundidade (conforme inciso I do citado dispositivo);
b) o grau de zelo e de especialização, justamente pelo caso já
se encontrar em grau julgamento perante uma “Corte de Apelação” há de ser maior,
notadamente porque, nos tribunais ditos constitucionais, não mais se poderá discutir
a matéria fática (inciso II do mesmo artigo);
c) não se tratando de primeira análise pericial, mas sim um
segundo ou até mesmo terceiro exame realizado por profissional especializado, o
tempo exigido para a prestação dos serviços é consideravelmente maior, quando
menos porque os trabalhos técnicos anteriores hão de ser analisados e sopesados
(inciso III);
Deve ser lembrado, ainda, que o valor atribuído à demanda,
ou mesmo aqueles nela envolvidos não podem servir, isoladamente, de parâmetro
para o arbitramento de honorários periciais, cujos critérios também devem ser os
acima mencionados.
Neste sentido, traz-se à colação o seguinte acórdão:
Para fixação de honorários de perito, deve-se
levar em conta a relevância, dificuldade do trabalho, tempo
consumido, condição financeira das partes, não importando que o
valor encontrado seja menor, igual ou maior que o valor dado à
ação. (TJPR, rel. Des. Osíris Fontoura, Paraná Judiciário 35/44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005214-84.2015.8.26.0565 -Voto no 18.126 (fps)
11
No caso sub examine, e considerando-se a tabela já
mencionada, tem-se que o valor da honorária arbitrada para a perícia médica não
ultrapassa a duas vezes o valor ali previsto.
Sendo assim, e se relembrando que: Os honorários periciais
devem ser condignos com o nível dos profissionais que auxiliam a Justiça, sob pena
de afugentá-los de tal mister (3a Turma do TRF da 3a Região, rel. Juiz Sérgio
Lazzarini, JSTJ-TRFs 17/310), o valor é condizente com o trabalho a ser realizado.
Portanto, deve a autarquia providenciar o depósito dos
honorários periciais no valor fixado por esta C. Câmara, nos termos do artigo 8o, §
2o, da Lei no 8.620/93.
Oportunamente, intimem-se as partes e os assistentes
técnicos eventualmente indicados para a perícia e a vistoria, a serem designadas.
Com as providências, as partes terão vista dos autos por
quinze dias, observada a intimação pessoal da autarquia.
Em seguida, se em termos, expeça-se a guia de levantamento
dos honorários periciais, intimando-se o louvado.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)